Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do Código de Processo Civil-CPC). O artigo 835, V, do CPC, elenca os bens imóveis em quinto lugar na ordem de preferencial de penhora.

2. A aquisição da propriedade imobiliária se dá, obrigatoriamente, mediante registro do contrato de compra e venda no órgão competente (registro de imóveis), conforme disposto no art. 1.245 do Código Civil – CC. Sem a certidão de ônus real ou cópia da matrícula do cartório de registro de imóveis, não há certeza de que o bem é de propriedade do executado nem respaldo legal para permitir a penhora do apartamento.

3. A cessão de direitos possui valor econômico e comercial. Admite-se a penhora dos direitos sobre imóvel, o que não se confunde com a constrição do próprio bem, pois recai apenas sobre os direitos que podem ser exercidos pelo devedor.

4. Na hipótese, o acervo probatório não indica a celebração do negócio jurídico. As procurações, por si só, não são suficientes para comprovar o negócio jurídico. Não trazem os mesmos elementos exigidos para a concretização do negócio de compra e venda. Decisão mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.